Tribunal: TJSP
Processo: 1069139-57.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO.
I. Caso em Exame: 1. Mandado de segurança impetrado por Pedro Paulo de Paiva contra ato do Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e do Diretor do DETRAN/SP, visando anular pontos na CNH e desvincular seu nome do veículo placa BJC-3022. Sentença denegou a segurança, reconhecendo a

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO.
I. Caso em Exame: 1. Mandado de segurança impetrado por Pedro Paulo de Paiva contra ato do Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e do Diretor do DETRAN/SP, visando anular pontos na CNH e desvincular seu nome do veículo placa BJC-3022. Sentença denegou a segurança, reconhecendo a decadência do direito à impetração.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança foi respeitado, considerando a data em que o impetrante teve ciência sobre os atos ora impugnados.
III. Razões de Decidir: 3. O impetrante tinha ciência da situação irregular desde 14/08/2020, quando prestou declarações na Delegacia da Juventude de Campinas. 4. A notificação de outubro de 2022 consolidou a ciência inequívoca da vinculação do veículo ao seu nome e das infrações na CNH. O prazo decadencial iniciou-se com a ciência do ato impugnado, não com a obtenção de informações adicionais.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo para impetração do mandado de segurança inicia-se com a ciência do ato impugnado. 2. Pedido de informações adicionais não reabre o prazo para impetração.
Legislação Citada: Lei no 12.016/2009, art. 23, art. 25; CPC, art. 487, II, art. 85, § 11.
Jurisprudência Citada: STF, Súmula no 430.